Tribunal: TJSP
Processo: 1067917-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – PROBLEMAS CARDÍAGOS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – PROBLEMAS CARDÍAGOS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1067917-
93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
ANTONIO AMANCIO TRISTÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067917-93.2019.8.26.0053 -Voto no 28.298
2
Apelação Cível no 1067917-93.2019.8.26.0053
Apelante: MARCOS ANTONIO AMANCIO TRISTÃO
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 28.298
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE
TÉCNICO
DE
MANUTENÇÃO

PROBLEMAS
CARDÍAGOS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CLARO E
CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL

BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes
requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de problemas cardíacos decorrentes das condições de trabalho, o
que teria causado a redução de sua capacidade para o labor e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 117/120).
Apela a parte sucumbente buscando a procedência da ação,
sob o argumento de que restou demonstrado que seu problema cardíaco foi
agravado por seu trabalho como técnico de manutenção, o que conduza ao
direito ao recebimento do benefício acidentário. Subsidiariamente, pede a
anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual e
realizada nova perícia e que seja o INSS condenado à indenização por
danos morais (fls. 126/145).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067917-93.2019.8.26.0053 -Voto no 28.298
3
Afirma o segurado que em razão das condições agressivas de
trabalho tornou-se portador de problemas cardíacos, resultando sequelas
permanentes, que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 70/75), o expert, valendo-
se dos exames físico e complementares existentes nos autos, afirmou que:
“Conforme apurado através das informações prestadas pelo trabalhador e
pela cópia do documento de Fl. 36, o Autor exerce a função de técnico de
manutenção na Ágile Comércio e Serviço desde 01/08/2018, afastado do
trabalho desde 24/04/2019. O exame clínico evidenciou níveis pressóricos
elevados e cicatriz cirúrgica de 18 cm em região médio esternal. Às Fls.
37/39-41/53-, cópias de relatórios médicos, de resultados de exames e de
prescrições cirúrgicas confirmam os achados atuais e referem insuficiência
cardíaca aterosclerótica com miocardiopatia segmentar e tratamento
cirúrgico - revascularização do miocárdio. Não há elementos para o
estabelecimento do nexo causal pelas características eminentemente
hereditárias, constitucionais e degenerativas das alterações cardíacas
constatadas. Diante da constatação das moléstias e sequelas descritas com
prejuízo funcional importante para o sistema cardiovascular, caracteriza-
se a incapacidade total e permanente, com data de início em 15/04/2019 -
data do indeferimento do pedido de auxílio-doença, insusceptível de
reabilitação em vista da sua cronicidade, gravidade, do agravamento
progressivo e do esgotamento dos recursos terapêuticos.” (fl. 72). Concluiu
que: “O AUTOR NÃO APRESENTA INCAPACIDADE LABORATIVA POR
MOLÉSTIA OCUPACIONAL.”
As partes tiveram ciência do laudo e o autor ofertou
impugnação. Os autos retornaram ao perito que ratificou sua conclusão (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067917-93.2019.8.26.0053 -Voto no 28.298
4
108).
Seguindo este entendimento, a MM. Juiza “a quo” julgou
improcedente o pedido, por entender que não há nexo causal entre o
problema cardíaco e o trabalho como técnico de manutenção.
Com efeito, conquanto confirme a incapacidade laborativa
total e permanente do obreiro, o expert é contundente ao concluir pela
inexistência de nexo de causalidade, tendo em vista que a moléstia descrita
na inicial, apreciada e constatada por ocasião da perícia, tem origem
degenerativa.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização
do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial
ou total. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento
da reparação. No caso o nexo causal foi descartado pelo perito, o que afasta
a pretensão deduzida.
Por derradeiro, registre-se que a parte poderá requerer o
benefício de cunho previdenciário na esfera federal, diante da inviabilidade
de sua concessão nestes autos, já que o pedido foi feito sob a ótica
acidentária.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator